Tribunal: STF
Processo: RHC 121987
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESACATO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPETRAÇÃO APÓS PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL: PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trânsito em julgado do acórdão da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.